Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-04.2024.8.11.0059
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001279-04.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE ALENCAR DA SILVA - CPF: 704.442.091-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
NULIDADE POR QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA
– MATÉRIA CONFUNDIDA COM O MÉRITO –
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/06)
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – IDONEIDADE E HARMONIA COM OUTRAS PROVAS –
INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
– RÉU REINCIDENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. A preliminar de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia das provas, arguida pela defesa, confunde-se com o mérito e, por isso, é analisada em conjunto.

II. A materialidade do delito de tráfico de drogas foi comprovada pelo laudo pericial e pelos depoimentos das testemunhas policiais, que afirmaram de forma coerente que o réu, ao perceber a aproximação da viatura, arremessou ao solo porções de substância entorpecente idênticas às encontradas em seu bolso.

III. Não prospera a pretensão de desclassificação para uso próprio, nos termos do art. 28 da Lei de Drogas, considerando que as circunstâncias do flagrante, o dinheiro fracionado e a reincidência do réu indicam a prática de tráfico de drogas.

IV. Inaplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, pois o réu não preenche os requisitos legais, sendo reincidente.

V. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
:

O apelante Paulo Henrique Alencar da Silva foi condenado pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06). Segundo a denúncia, o acusado foi flagrado pela Polícia Militar com 15 porções de substância análoga à cocaína, sendo 11 arremessadas ao chão e 4 encontradas em seu bolso. A defesa recorre, alegando nulidade por quebra de cadeia de custódia, insuficiência de provas e pleiteando a desclassificação do delito para uso próprio.

II. Questão em discussão
:

Se houve quebra da cadeia de custódia das provas, capaz de gerar nulidade.

Se há elementos para a absolvição por insuficiência de provas
.

Se é possível a desclassificação da conduta para uso próprio, conforme o art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

III. Razões de decidir
:

A preliminar de quebra da cadeia de custódia se confunde com o mérito, sendo analisada em conjunto com ele. As provas periciais e documentais nos autos, incluindo o laudo preliminar da droga, não indicam irregularidade que comprometa a validade das apreensões e dos exames.

A materialidade e autoria do delito de tráfico foram devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais que presenciaram a conduta do réu, o qual, ao avistar a viatura, arremessou a droga no chão. Tais testemunhos são idôneos e coerentes com as demais provas dos autos.

A alegação de que o réu seria mero usuário não encontra respaldo nas provas, especialmente diante da quantidade de droga, da confissão extrajudicial
efetuada perante os agentes
e do dinheiro encontrado em notas fracionadas, circunstâncias típicas da traficância.

A reincidência do réu inviabiliza a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. O juízo
a quo
aplicou
corretamente a fração de 1/6 de aumento na dosimetria, em razão da agravante de reincidência (art. 61, I, CP).

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

“1. A alegação de quebra de cadeia de custódia se confunde com o mérito e é rejeitada por ausência de comprovação de qualquer irregularidade que comprometa a validade das provas.”

“2. Materialidade e autoria do tráfico de drogas comprovadas por depoimentos idôneos de policiais e laudo pericial, sendo inviável a desclassificação para uso próprio.”

“3. Inaplicabilidade do tráfico privilegiado em razão da reincidência do réu.”

Dispositivos relevantes citados
:

CPP,
art
s
.
158-A e
593, I; Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput,
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC n. 894.960/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/08/2024; TJMT, AP n. 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24/07/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

C
uida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
Paulo Henrique Alencar da Silva
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
juízo da
3ª Vara da Comarca de Porto Alegre/
MT
, que
o
condenou
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em
regime fechado
,
pela prática do delito previsto no artig
o

33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A Defesa, em suas razões,
postula
,
à guisa de preliminar
,
o
reconhecimento da nulidade diante da quebra da cadeia de custódia
, a qual contaminou todas as provas decorrentes, com a consequente absolvição.

No mérito
,
pugna pela
desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o delito descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/06
, sob o argumento de insuficiência de provas quanto a traficância.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Por fim,
almeja a
redução da fração de 1/6 (um sexto) para 1/8 (um oitavo) exasperada em relação à
s
circunstância
s

judiciais relacionadas às consequências do crime

(id.
226152272
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
228868180
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto
, de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

228868180
)
.

É o relatório
.

À douta revisã
o
.

VOTO

PRELIMINAR

NULIDADE
POR QUEBRA NA CADEIA DE CUSTÓDIA
DAS PROVAS DA MATERIALIDADE

A Defesa do apelante sustenta que as provas apresentadas são consideradas ilícitas, argumentando que
as drogas submetidas a exame foram manipuladas e entregues à POLITEC sem a observância dos requisitos
estabelecidos no artigo 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, porquanto apreenderam duas porções que estavam em posse do acusado e, posteriormente, juntaram essas substâncias com as que estavam na embalagem encontrada distante do acusado.

Como se vê,
a matéria arguida à título de preliminar é intimamente relacionada ao mérito, motivo pelo qual reputo conveniente à análise conjunta, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. 1.1. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
PROVAS PRODUZIDAS PELOS POLICIAIS. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE EXAMINADA.
1.2. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS. (...). APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1
.1. Se a preliminar arguida pela defesa se confunde com o mérito recursal, deve ser analisada em conjunto com a questão meritória.

1.2. (...)

(N.U 1000574-05.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

MÉRITO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“no dia 07 de março de 2024, por volta das 10h09min, na Rua Belo Horizonte, nº 191, no Bar do Neto, Setor Vila Nova, Bar do Neto, no
município de Confresa/MT,
o denunciado PAULO HENRIQUE ALENCAR DA SILVA, com vontade livre e consciente do caráter ilícito da conduta, trazia consigo, com o fim de venda, 01 (uma) trouxinha com 15 (quinze) pedras de substância análoga a cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão (id. 149490256 – p. 19) e laudo pericial de constatação de substância entorpecente (id. 149490259).

Segundo apurado, a Polícia Militar estava em rondas na Rua Belo Horizonte no Setor Vila Nova, local conhecido pela
mercância
de entorpecentes, quando avistou PAULO HENRIQUE e terceiro não identificado em um bar.

Logo em seguida,
quando avistou a viatura, o denunciado arremessou ao solo uma trouxinha contendo entorpecentes
.

Diante da atitude suspeita, os policiais realizaram abordagem no denunciado, momento em que encontraram R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) em notas trocadas em 02 (duas) cédulas de R$ 2,00; 03 (três) cédulas de R$ 5,00; 02 (duas) cédulas de R$ 10,00; 03 (três) cédulas de R$ 20,00; e 01 (uma) cédulas de R$ 50,00, dentro da cueca de PAULO HENRIQUE, e próximo do local 01 (uma) trouxinha com 15 (quinze) pedras de substância análoga a cocaína que ele havia jogado no chão
(id. 149490243)
.

Quando perguntado acerca da origem da droga,
o denunciado respondeu “do corre não vou mentir”, confessando que o material ilícito era para
mercância
...”. (id. 226152236).

Da detida análise das razões constantes do recurso, conclui-se que o inconformismo do apelante
não
merece acolhimento
.

Exsurge dos autos que a materialidade
encontra-se
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de exibição e
apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelo laudo preliminar d
a droga
, que conclu
iu
tratar-se de
01 porção, contendo 15 unidades de
substâncias análogas à cocaína
,
pesando 4,15 gramas
(id. 226152231).

Quanto à autoria, verifica-se dos autos, que o
a
pelante,
em ambas as fases procedimentais,
negou a prática do comercio ilícito no local,
como sói acontecer,
alegou
ser
apenas usuário de droga:

“
Que segundo o Interrogado estava em um bar juntamente com outras pessoas e que no decorrer da abordagem policial encontraram um valor em dinheiro com o Interrogado;
Que após localizarem uma quantidade de droga embaixo do som disseram que era do Interrogado
;
Que segundo o Interrogado não estava perto do local aonde a droga foi encontrada;

Que nega ser o dono da droga e enfatizou que teria ido no local para comprar droga devido ser usuário, informando que não pode falar de quem compraria a droga pois teme por sua vida
;...”, (Fase Policial – Apelante).

Em juízo, o apelante
reprisou a sua negativa de autoria (
id.
149490241
).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo acusado, suas declarações restaram isoladas nos autos e, ao contrário do relatado por ele, temos as declarações dos agentes policiais, que participaram da abordagem,
os quais
foram unânime
s
em afirmar
,
que
visualizaram dois indivíduos
em um
bar
. Ao perceberem a aproximação
da viatura, um deles dispensou um invólucro, que
posteriormente, foi constatado tratar-se 11 porções de substância análoga à pasta-base.

Ambos acrescentaram ainda
,
que, na revista pessoal, encontraram com o apelante mais 04 porções da mesma substância
dispensada
, no bolso de sua calça, além de R$ 149,00 reais, em
notas trocadas
, escondido dentro
de sua cueca, tudo comprovando a prática do ilícito no local.

Vejamos neste sentido, as declarações prestadas, na fase
extrajudic
ial, pela testemunha
Giovane Barbosa Aragão
(Nome Social SGT PM Aragão)
,

que relatou minuciosamente a abordagem realizada, a qual culminou na prisão em flagrante do
apelante
:

“...
QUE segundo o Depoente compunha a GU PM que em decorrência da operação força total em rondas pelo bairro Vila Nova,
visualizou 2 indivíduos em um bar, sendo que ao perceberem a aproximação da viatura um deles arremessou embaixo da caixa de som um material de forma dissimulada;

Que foi dado ordem de abordagem ao suspeito e na sequência da abordagem policial foi encontrado com Paulo Henrique 4 porções análogas a pasta
-
base de cocaína no bolso da calça, e 149 reais dentro da cueca;

Que após a varredura no bar, foi localizado o material dispensado por ele no início da abordagem

próximo ao som, com 11 porções análogas a pasta
-
base de cocaína
; Que .segundo o Depoente o suspeito em tela, no mês passado foi detido por estar comercializando drogas nas proximidades do mesmo bar;
Que perguntado sobre a origem do dinheiro, respondeu: "do corre eu não vou mentir" (expressão utilizada pelos traficantes)
;...”. (Fase Policial – Testemunha Giovane Barbosa Aragão (Nome Social SGT PM ARAGÃO) – id. 226152212).

Em juízo, a testemunha policial
Giovane Barbosa Aragão
,
reprisou suas declarações prestadas anteriormente, aduzindo, em síntese:

“...que estavam realizando operação nos bares de Confresa, e que o bar em questão fica localizado no Vila Nova, onde há intensa movimentação de usuários de droga e comercialização de droga;
que naquela ocasião, realizaram a abordagem do acusado, tendo sido localizada uma quantia em dinheiro;
(...)
que viram o momento em que ele jogou um objeto no chão; que ele tinha porções no bolso e
em busca no local encontraram a quantidade dispensada
; (...) que há, aproximadamente, um mês atrás, o acusado havia sido preso pelo mesmo delito.”. (Fase Judicial – Testemunha
Giovane Barbosa Aragão
).

No mesmo diapasão foram as declarações prestadas pela testemunha
Diarly
Pereira
d
os Santos
.
Vejamos:

“...
QUE segundo o Depoente compunha a GU PM que em decorrência da operação força total em rondas pelo bairro Vila Nova,
visualizou 2 indivíduos em um bar, sendo que ao perceberem a aproximação da viatura um deles arremessou embaixo da caixa de som um material de forma dissimulada
; Que foi dado ordem de abordagem ao suspeito e na sequência da abordagem policial
foi encontrado com Paulo Henrique 4 porções análogas a pasta base de cocaína no bolso da calça, e 149 reais dentro da cueca; Que após a varredura no bar, foi localizado o material dispensado por ele no início da abordagem próximo ao som, com 11 porções análogas a pasta base de cocaína
; Que .segundo o Depoente o suspeito em tela, no mês passado foi detido por estar comercializando drogas nas proximidades do mesmo bar;
Que perguntado sobre a origem do dinheiro, respondeu: "do corre eu não vou mentir" (expressão utilizada pelos traficantes
)...”. (Fase Policial – testemunha
Diarly
Pereira
d
os Santos – id. 226152213).

“...
que o acusado jogou alguma coisa no chão próximo à caixa de som; que, ao realizar a abordagem no acusado, localizou no bolso dele algumas porções de pasta base, bem como uma quantia em dinheiro dentro da cueca
; que
fizeram a busca no local, momento que localizaram um involucro com o restante das porções embaixo da caixa de som, material dispensado pelo réu.
..”. (Fase Judicial – Testemunha
Diarly
Pereira
d
os Santos
).

Portanto, analisando o contexto probatório, observa-se que os depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de forma a dar sustentação à denúncia.

Registre-se, por ser importante, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, tendo em vista que os agentes policiais prestaram declarações coerentes e harmônicas, adoto o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Quanto à pretensão da defesa dos Apelantes, no sentido de
que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, temos que o fato do réu ser usuário
não é excludente do crime de tráfico,

já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Ademais, a atitude do apelante em perceber a aproximação da
viatura ter dispensado as 11 porções das substâncias entorpecentes, mesma espécie de droga encontrada em seu bolso, além do dinheiro escondido em sua cueca, em
notas trocadas, cédulas de R$

2,00,
R$

5,00, R$10,00, R$

20,00 e uma nota de R$

50,00
, cujo valor admitiu perante os agentes policiais que se tratava da venda dos entorpecentes, tudo comprova que a droga não era para seu consumo próprio, mas sim para a comercialização.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024).

Com essas considerações, não obstante a alegação do
a
pelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

No tocante a pretensão da
aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Observa-se que o juízo singular
, fundament
ou a sua decisão, e
m jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça,
afast
ando assim,
corretamente
,
o tráfico privilegiado, porquanto trata-se de réu reincidente, de modo que não preenche os requisitos necessários para tal benefício, conforme se vê do excerto da sentença:

“
Na terceira fase,
verifica-se o não preenchimento dos requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, visto que não cumpre os requisitos legais para tanto, vez que o acusado responde a outros processos criminais e tem inclusive executivo de pena que, embora declarada a extinção pela prescrição da pretensão executória autos - 2000027-81.2021.8.11.0049, tal fato embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes
. É hipótese diferente da prescrição da pretensão punitiva, cujo implemento fulmina a própria ação penal, impedindo a formação de título judicial condenatório definitivo, e, por essa razão, não tem o condão de gerar nenhum efeito penal secundário." REsp n. 1.065.756/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/4/2013,
DJe
de 17/4/2013.

Sabe-se que “para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais exigidos, devendo ser afastada a benesse quando demonstrado nos autos que o agente se dedicava às atividades criminosas
” (TJMT, N.U 100270870.2021.8.11.0007, Câmaras Isoladas Criminais, Relator Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 24/11/2022).

Assim, concluo pela inaplicabilidade da causa especial de diminuição da pena, diante do não preenchimento cumulativo dos
requisitos legais.
..”.

No tocante à pretensão d
a
redução da fração
de 1/6,
utilizada
pelo juízo sentenciante,
na segunda fase da dosimetria pena, em virtude da reincidência do apelante,
para 1/8 (um oitavo)
,
observa-se que também não deve prosperar.

Na segunda fase
, o
juízo
a quo

reconheceu a incidência da agravante da reincidência (CP, art. 61, I)
e, diante disso,
elevou a pena
,

em

1
/6,
ou seja,
em 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias/multa
,
alcançando a pena intermediária
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.”
, como se vê do excerto da sentença:

“
Na segunda fase, incide a circunstância agravante da pena, visto que o réu é reincidente, eis que possui executivo de pena autos
2000027-81.2021.8.11.0049
, dessa forma,
AGRAVO
a pena em 1/6 e inexistindo circunstâncias atenuantes, fixo a penaintermediária em

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.
”.

Com efeito, a legislação brasileira não estabeleceu percentuais fixos para

aumento/diminuição de penas nas hipóteses de reconhecimento de agravantes ou atenuantes, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, avaliar as circunstâncias do caso concreto e estabelecer a fração de aumento/diminuição, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça tem uníssona compreensão no sentido de que deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto)
nos casos da
incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, devendo o aumento superior ou a redução inferior ao percentual indicado estar devidamente fundamentado

(STJ

-

AgRg
no HC n. 894.960/SC, relator
Ministro

Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/08/2024
)
.

Neste mesmo sentido tem decidido o nosso Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– ART. 157 DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE ­ – RESPONSABILIDADE DO RÉU ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO
– DEPOIMENTO
DA VÍTIMA EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

“O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante deve respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente
justificadas” (
STJ,
AgRg
no HC n. 883.502/MG).

(N.U 1002961-65.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)
.

Portanto, não há que se falar em alteração da pena nesta fase, tendo em vista que o
quantum
de aumento
mostra-se
proporcional, bem

como
,
está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e
o juiz singular
observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Por fim,
quanto a alegação da defesa que em virtude da reunião
da
droga que estava no bolso do apelante com
a dispensada por
ele
,
seria impossível realizar perícia para verificar se as substâncias encontradas eram as mesmas
, também deve ser afastada
.

Observa-se que o laudo preliminar concluiu que todas as substâncias apreendidas e apresentadas para exame, são substâncias análogas à cocaína, conforme se verifica do id. 226152231.

Ademais, como restou demonstrado, as testemunhas foram unanimes em afirmar que
diante da atitude suspeita, realizaram abordagem no denunciado, e quando perguntado acerca da origem da droga,
ele
respondeu “
do corre não vou mentir
”, confessando que o material ilícito era para mercancia.

Portanto, consolidad
o
a existência do crime
e sua autoria, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se rejeitar a preliminar arguida e manter a condenação do apelante pelo crime de
t
ráfico de entorpecentes
, inclusive, a pena de multa na forma imposta.

Diante de tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
e
,
no mérito,

nego provimento ao recurso interposto
,
mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024